Tribunal: STF
Processo: AI 52958
Classe: AI
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
- É da competência da Justiça do Trabalho dirimir controvérsias relativas a trabalhadores avulsos (trabalhadores de bloco), oriundas da relação de trabalho.
Inocorrência de ofensa ao art. 142 da Constituição. Aplicação do art. 143 desta. Agravo regimental desprovido.